Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718979-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MERCHEDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE ELIAS DE OLIVEIRA, SILVANA SAMPAIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0714625-23.2023.8.07.0001, entendeu que a ausência de certificado digital e credenciamento da entidade privada de assinatura eletrônica não confere certeza ao título executivo, embora a assinatura esteja de acordo com o disposto no § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/01, determinando a emenda à petição inicial para que o autor requeira a alteração do procedimento executório em ação de cobrança ou ação monitória. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que firmou contrato com as agravadas por meio de assinatura eletrônica DocuSign, que não possui certificação perante o ICP-Brasil, porém, que é válido, nos termos do § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/01. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e perigo de dano. Preparo juntado no ID no. 46800479. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a petição inicial deverá ser emendada, modificando-se o rito procedimental e causando grave dispêndio ao exequente, haja vista que não mais gozará do benefício de proceder a atos executórios imediatamente, devendo percorrer a fase processual de conhecimento para, somente após isso, e caso se logre vencedor na demanda, iniciar a fase executiva do eventual título executivo judicial, o que evidentemente acarreta perigo de dano. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está devidamente preenchido, pois, conforme prevê o § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/01, o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido que a ausência de credenciamento da entidade particular que presta serviços de assinatura eletrônica junto à ICP-Brasil, como é o caso dos autos, e a ausência de certificado digital não são suficientes para afastar a executividade dos títulos com base nela firmados, desde que estejam preenchidos os requisitos previstos no § 2o do art. 10 da MP 2.200-2/01. Ademais, caso haja inconformidade do executado quanto à regularidade formal do título, o mesmo poderá sustentar tal tese defensiva por meio da peça defensiva adequada. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento no EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador